Tribunal: TJDFT
Processo: 0729842-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729842-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: ILMO. SR. CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (SUREC) DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0705216-06.2022.8.07.0018, indeferiu a tutela de urgência de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal relativos ao período entre 31/12/2016 e 31/12/2021, em razão de alegada inconstitucionalidade. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE, verifica-se que o feito originário (Processo n. 0705216-06.2022.8.07.0018) foi sentenciado, sendo concedida a ordem, para declarar a inexigibilidade do ICMS DIFAL no período acima relatado (ID 139969325 autos de origem). Assim, proferido provimento jurisdicional com base em cognição exauriente impõe-se considerar prejudicado o Agravo de Instrumento no qual analisa-se pedido liminar deduzido na referida ação constitucional. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, como ilustram os seguintes julgados: R C S Z versus J DE A R “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do EAREsp 488.188/SP, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, firmou entendimento de que, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas (AgRg nos EREsp. 1.199.135/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 6.5.2016). 2. Agravo Regimental da União desprovido. (AgRg no REsp 1283149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016) ALIETI APARECIDA DA SILVA E OUTRO versus CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF E OUTRO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA SUPERVENIENTE QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente." (REsp 1.332.553/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe de 11/9/2012). 2. No presente feito, a situação é bem mais característica, pois a sentença reconheceu a ilegitimidade da parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Não há mais, portanto, como se discutir, acerca de provimento perfunctório, antecipação de tutela de mérito, na medida em que, com a extinção da própria ação, não mais subsiste a decisão atacada no agravo de instrumento mencionado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1208227/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2013, DJe 15/8/2013) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022